Tribunal: TJMT
Processo: 1045570-40.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045570-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO BENEDITO DE ARAUJO - CPF: 876.805.131-04 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154647824, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
300,60 (trezentos reais e sessenta centavos
),
bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, determinando a baixa do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 154647834, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão da conduta perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente p
rocedente

o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda,
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
300,60 (trezentos reais e sessenta centavos
),
bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, determinando a baixa do apontamento restritivo.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz
que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

No caso, constata-se que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
16/01/2020 – id. 154647805
)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta abaixo
,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCIANO BENEDITO DE ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 05/02/1981

CPF: 876.805.131-04

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CEBRAC

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 50656

VALOR: 215,00

DATA INCLUSAO: 05/12/2021

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901010

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 29/11/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901009

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 29/11/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901008

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 28/10/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901007

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 02/09/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901006

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 02/09/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901005

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 26/07/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18901004

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 26/06/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 28/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890133

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 27/05/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890132

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 29/03/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890131

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 04/03/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890130

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890129

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 09/01/2022

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890128

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 03/12/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890127

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 01/11/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890126

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 01/11/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890125

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 24/09/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890124

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 27/08/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890123

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 25/07/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890122

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 25/06/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 28/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890121

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 23/05/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890120

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 29/03/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890119

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 29/03/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890118

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 01/02/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890117

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 01/02/2021

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890110

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 20/12/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 28/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890109

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 20/12/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890116

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 06/12/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890111

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 06/12/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890114

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 13/11/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/06/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890113

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 13/11/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890115

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 06/11/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890112

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 06/11/2020

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 30/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005094956989289

VALOR: 352,70

DATA INCLUSAO: 28/08/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890108

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 20/03/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890107

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 21/02/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890106

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 19/01/2020

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18890105

VALOR: 66,71

DATA INCLUSAO: 16/12/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 38 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.302.936.965-11

29/05/2023 17:40:20-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023